Tribunal: TJSP
Processo: 0003344-17.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional deferida sem o pagamento de multa – Decisão cassada – Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a progressão - Necessidade de determinar ao Juízo das Execuções que intime o sentenciado para que, em 10 dias, efetue o pagamento da pena pecuniária, solicite o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional deferida sem o pagamento de multa – Decisão cassada – Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a progressão - Necessidade de determinar ao Juízo das Execuções que intime o sentenciado para que, em 10 dias, efetue o pagamento da pena pecuniária, solicite o seu parcelamento, a teor do contido no artigo 51 do Código Penal ou demonstre a impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão do regime prisional, conforme dispõe o artigo art. 36, parágrafo 2o, do Código Penal, cc. art. 118, parágrafo 1o, Lei de Execução Penal – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003344-17.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WANDER GUSTAVO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para
determinar ao Juízo das Execuções que intime o sentenciado para que, em 10
dias, efetue o pagamento da pena pecuniária, solicite o seu parcelamento, a teor
do contido no artigo 51, do Código Penal ou demonstre a impossibilidade
absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão do regime prisional, conforme dispõe
o artigo art. 36, parágrafo 2o, do Código Penal, cc. art. 118, parágrafo 1o, Lei de
Execução Penal, vencido o E. Desembargador Reinaldo Cintra.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003344-17.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003344-17.2020.8.26.0154
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
WANDER GUSTAVO DE OLIVEIRA
Voto no:
29908
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime
prisional deferida sem o pagamento de multa – Decisão
cassada – Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa
constitui condição prévia para a progressão - Necessidade
de determinar ao Juízo das Execuções que intime o
sentenciado para que, em 10 dias, efetue o pagamento da
pena pecuniária, solicite o seu parcelamento, a teor do
contido no artigo 51 do Código Penal ou demonstre a
impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão
do regime prisional, conforme dispõe o artigo art. 36,
parágrafo 2o, do Código Penal, cc. art. 118, parágrafo 1o, Lei
de Execução Penal – Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 8a RAJ, comarca de São
José do Rio Preto que concedeu progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado Wander Gustavo de Oliveira, sem que houvesse o
pagamento de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003344-17.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Inconformado,
recorreu
o
ilustre
Representante do Ministério Público afirmando, em suma, que o
pagamento da pena de multa seria requisito indispensável para a análise
do direito de progressão de regime. Alega que na busca pela efetiva
aplicação da lei penal, há de se condicionar o deferimento do pedido ao
adimplemento da pena de multa, uma vez que se insere no campo da
“autodisciplina e senso de responsabilidade” do sentenciado, exigidos no
artigo 114, II, da LEP.
Pleiteia, assim, a cassação da decisão e, por
conseguinte, a devolução dos autos à instância singela a fim de que o
sentenciado se manifeste sobre a eventual possibilidade de pagamento da
reprimenda, ainda que de forma parcelada.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o breve relatório.
O recurso prospera em parte.
Colhe-se dos autos que o Parquet, seguindo
a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no que diz
respeito à comprovação integral do pagamento de multa como condição
prévia para a progressão de regime prisional requereu a atualização da
pena imposta cumulativamente ao sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003344-17.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Inobstante, o Juízo de piso deferiu
progressão ao cativo, ao argumento de que o entendimento predominante
da segunda instância é de que não se exige, como condição de análise do
benefício, o pagamento da multa. Entendimento que também se extrai do
disposto no artigo 51 do Código Penal.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em julgamento de pedido de progressão de regime no bojo do
processo da EP no 12/DF, firmou o entendimento de que a pena de
multa possui natureza jurídica de pena criminal, conforme dispõe a
alínea “c” do inciso XLVI, do artigo 5o, da Constituição Federal e o
artigo 51, do Decreto-Lei no 2.848/1940, e que não há possibilidade de
conceder ao sentenciado progressão de regime prisional sem o
pagamento da multa fixada na condenação.
Vale ressaltar que no julgamento do EP
n . o 1 6 / DF , acrescentou-se que tã o só o parcelamento da pena
de multa não se presta para a progressão de regime, mas também o
adimplemento escorreito, sob pena de regressão.
Então, por ocasião do julgamento da ADI
n.o 3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público
para a cobrança da pena de multa, ratificou que referida pena possui
natureza jurídica de pena criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Com efeito, resta pendente o pagamento
da multa penal imposta, o que, conforme atual jurisprudência da Suprema
Corte, impede a progressão no regime prisional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003344-17.2020.8.26.0154 -Voto no
5
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA.
REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo
Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com
apoio na orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
condicionou a manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao
adimplemento
das
parcelas
da
pena
de
multa.
3.
Eventual
inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a
regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada pela
comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as
parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido (EP 8 ProgReg-
Agr/DF, Relator Min. Roberto Barroso, j. 1o/7/2016, Tribunal Pleno).
É bem verdade que este Relator vinha
entendendo de maneira diversa e, conquanto a especificada decisão,
assim como outras da aludida Corte Judicial da Suprema Corte nesse
sentido, seja desprovida de efeitos vinculantes e erga omnes, uma vez
que foi proferida em processo intersubjetivo, é necessário curva-se e
alinhar-se com a nova Jurisprudência.
Diante desse cenário, insta salientar que o
cativo tem o dever jurídico (ou seja, não se trata de faculdade) de pagar
integralmente o valor da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003344-17.2020.8.26.0154 -Voto no
6
Entendimento
em
sentido
contrário
equivaleria a esvaziar o caráter punitivo da sanção penal, ou seja, seria o
mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal
expressamente concebida pela Constituição Federal, nos termos do art. 5o,
inciso XLVI, alínea “c”.
Note-se que o não recolhimento da multa
pelo condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem
sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família,
constitui deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a
progressão de regime.
E, admitir-se o inadimplemento da multa,
configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado que
espontaneamente paga a sanção pecuniária.
Lado outro, a regra em questão é tão
somente excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.
À vista disso, torna-se inadmissível, por
ora, a utilização da exceção.
Aliás, afigura-se necessário que o Juízo de
piso verifique a possibilidade de adimplemento da multa, condicionando-
se, em caso de capacidade econômica, a progressão ao regime aberto ao
seu pagamento, ainda que de forma parcelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003344-17.2020.8.26.0154 -Voto no
7
Portanto, há que se determinar ao Juízo das
Execuções que intime o sentenciado para que, em 10 dias, efetue o
pagamento da pena pecuniária, solicite o seu parcelamento, a teor do
contido no artigo 51, do Código Penal ou demonstre a impossibilidade
absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão do regime prisional, conforme
dispõe o artigo art. 36, parágrafo 2o, do Código Penal, cc. art. 118,
parágrafo 1o, Lei de Execução Penal.
Diante desse cenário, força convir que,
somente poderá após esclarecida essa questão, se terá fundamento hábil
para a exoneração _ ou não do sentenciado quanto à essa obrigação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para determinar ao Juízo das
Execuções que intime o sentenciado para que, em 10 dias, efetue o
pagamento da pena pecuniária, solicite o seu parcelamento, a teor do
contido no artigo 51, do Código Penal ou demonstre a impossibilidade
absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão do regime prisional, conforme
dispõe o artigo art. 36, parágrafo 2o, do Código Penal, cc. art. 118,
parágrafo 1o, Lei de Execução Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator